Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA PREVJUD. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a pesquisa no sistema PREVJUD para obtenção de informações sobre benefícios previdenciários da parte executada. A execução busca a satisfação de crédito oriundo de contrato de locação comercial, após tentativas frustradas de constrição patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível autorizar a pesquisa via PREVJUD como meio de localizar bens passíveis de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema PREVJUD não tem como finalidade localizar bens passíveis de penhora, destinando-se à obtenção de informações previdenciárias para outras finalidades processuais. 4. Os benefícios previdenciários, por regra, são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. 5. A execução deve ser promovida pelos meios adequados, cabendo ao credor diligenciar para a localização de bens penhoráveis sem transferir esse ônus ao Poder Judiciário. 6. Decisão recorrida mantida, pois não há ilegalidade ou abuso de poder na sua fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. O sistema PREVJUD não se destina à localização de bens para fins de penhora em execução de título extrajudicial."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.